Tribunal: TJMT
Processo: 1013044-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013044-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), EDVAN BIANCHEZZI SANTANA - CPF: 062.116.201-95 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), N. A. B. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA –
DESCRIÇÃO COMPLETA DA IMPUTAÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS – VERIFICAÇÃO DA MAIORIDADE DO
PACIENTE

–

ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDO INDEFERIDO –
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A higidez da denúncia pressupõe a descrição da imputação e todas as circunstâncias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito, além de suas repercussões penais diretas ou indiretas, as quais estão todas elucidadas na espécie, sobretudo porque, em que pese a impetração invocar dizeres esparsos de que
o paciente
era menor de idade à época, tal ilação é arredada por documentos de identidade que revelam
sua
maioridade, de tal forma que a imputação não poderia versar ato infracional, mas sim crime propriamente dito, a ser apurado na ação criminal.

2. Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Deyvid
Neves
Delbom
, em favor de
Edvan

Bianchezzi
Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art.
217-A d
o Código Penal), nos autos da Ação Penal n.
0007768-13.2018.8.11.0018 (código 121261) em tese perpetrado contra a vítima
Natiely
Almeida Borges.

Sustenta o impetrante que a exordial acusatória é inepta, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, pois não descreve os fatos
,
tampouco sua época
e
todas as circunstâncias, ou seja, afronta o direito ao contraditório e ao exercício da defesa em sentido amplo.

Ressalta que a peça acusatória “
NÃO INFORMA PRECISAMENTE A IDADE DO ACUSADO, visto que testemunhas e própria vítima são categóricas em informar a idade do paciente, delegado conclui inquérito como ato infracional, tendo assim ser impossível imputar crime ao paciente
”.

Alega que a defesa técnica do paciente, ao apresentar resposta à acusação, suscitou preliminar de inépcia da denúncia pela absoluta omissão quanto a época dos fatos e a idade do paciente, capazes de caracterizar ato infracional ou crime, contudo, a autoridade acoimada de coatora afastou as alegações de forma desfundamentada.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu
a suspensão da tramitação da Ação Penal n.
0007768- 13.2018.8.11.0018, até o julgamento do presente
writ.
E
, no mérito,
a
declara
ção de
nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ou reconhecida a inépcia da peça acusatória, determinando o trancamento da aludida ação penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão encontradiça no ID
134147154
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
134568517
,em que
ratificou a decisão atacada
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
137223172
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido do impetrante visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Como se sabe, n
o
momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta a menor dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase inquisitiva será apurada na instrução processual
.

Além disso, faz-se necessário salientar que da qualificação constante na denúncia que
o paciente
Santana nasceu em 25 de dezembro de 1997 e a conduta delitiva que foi imputada a sua pessoa, em tese, foi perpetrada e
ntre junho e julho de 2016, na Fazenda Constantino,
portanto,
quando
ele já
tinha mais de 18 anos de idade. A
lém disso,
consta da decisão que declinou a competência que:
“Da análise dos autos, verifico que assiste razão o órgão ministerial, pois os fatos supostamente ocorreram em julho/2016, quando
Edvan
, nascido em 25/12/1997, já havia atingido a maioridade, sendo, portanto, maior imputável, sujeito as aplicações legislação penal e não ao ECA.”

Logo, ao mencionar, na etapa prefacial qualificatória, a data de nascimento do
paciente
, a denúncia naturalmente expõe a
sua
idade
;
e, com isso, a data que detinha ao supostamente praticar o fato imputado
a sua pessoa
, de modo
que a peça acusatória
consignou quantos anos ele tinha quando da prática do injusto penal acima citado
.
Daí por que em
pese a impetração invocar dizeres esparsos de que
o favorecido
era menor de idade à época, tal ilação é arredada por documentos de identidade que revelam a
sua
maioridade, de tal forma que a imputação não poderia versar ato infracional, mas
sim
, o delito do art. 217-A do Código Penal, a ser apurado na senda da ação criminal própria.

De outra banda, a ausência de manifestação do Ministério Público a respeito da inépcia da inicial é fato indiferente para o processo e, sobretudo, para o deslinde deste
writ
e, naturalmente, não beneficiaria o paciente, não havendo nexo causal nessa invocação pela
d
efesa.

É cediço que p
ara ser juridicamente hígida, basta que a denúncia descreva a imputação e todas as circunstâncias necessárias para se aferir a tipificação e subsunção ao preceito primário do delito, bem como as nuances que podem implicar em repercussão penal direta ou indireta, as quais estão todas elucidadas na exordial acusatória
, razão pela qual inexiste qualquer vício procedimental na ação penal na origem.

Demais disso, sob o aspecto material
, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório
–
inviável em sede de
habeas corpus
–
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente são atípicos ou que não foram praticados
por ele
.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– VÍTIMA COM 06 ANOS DE IDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – INSTAURAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUIZO [DEPOIMENTO SEM DANOS] – RELEVÂNCIA – CONTEXTO HARMÔNICO –PRECEDENTES DO STJ– PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 593 STJ – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS – MEDIDA EXCEPCIONAL – DENÚNCIA QUE APRESENTA ELEMENTOS APTOS A INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME PELOS PACIENTES – QUESTÃO QUE DEMANDA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO NÚMERO DE 05 PACIENTES – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE REITERADAMENTE TEM DECIDIDO QUE O HABEAS CORPUS NÃO É AÇÃO IDÔNEA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, QUANDO EVIDENCIADA A ANÁLISE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLEXO – QUESTÕES DEVEM SER MELHOR ANALISADAS NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO TODAS AS PROVAS SERÃO SOPESADAS CONJUNTAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação, o que, no presente caso não resta evidenciado
.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no art. 217-A do Código Penal, em razão da Súmula no 593 do STJ descrever que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada, se é possível ao denunciado compreender os limites da acusação e, em contrapartida, exercer ampla defesa, como no caso vertente
.

A imputação descreve de maneira satisfatória
os fato
supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e dá ensejo a compreensão dos limites da acusação.

(N.U 1016189-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 29/01/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA DE PLANO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento
do ação penal
por meio do habeas corpus se situa no campo da excepcionalidade, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver comprovação, v.g., de plano, da atipicidade da conduta e da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não ocorreu no caso
.

(N.U 1002978-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2018,
Publicado
no DJE 02/05/2018)
Destacamos

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se ressaltar que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria que recaem sobre
sua pessoa
, porquanto na busca da verdade substancial, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina a existência ou não de dolo na conduta narrada pelo Ministério Público, inexistindo, destarte, a mínima possibilidade de acolher o pleito defensivo visando o trancamento da ação penal
.

A
propósito
, sobre
assunto
, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor
Edvan

Bianchezzi
Santana

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022